Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. NÃO APLICABILIDADE DOS PACTOS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. MOTIVO DE SAÚDE. FORÇA MAIOR. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. DIREITO AO REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea a restituir à requerente o valor de R$ 6.026,34 (seis mil, vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) pagos pelos bilhetes aéreos.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de ressarcimento. Narrou que, em julho de 2022, firmou contrato de turismo que incluía passagem, hospedagem, passeio e traslado, sendo que, em janeiro de 2023, foi emitida passagem aérea junto à empresa aérea requerida no valor de R$ 6.026,34 (seis mil, vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), via “pix” (BSB/LISBOA/PARIS/LISBOA/BSB), com voo de ida marcado para 11/4/2023 e retorno em 24/4/2023. Pontuou que, em 23/3/2023, em virtude de um problema de saúde, solicitou o cancelamento das passagens à operadora de turismo. Ressaltou que lhe foi solicitado o envio do laudo médico, o que foi realizado por ela em 05/4/2023. Afirmou que, no dia seguinte, a primeira ré lhe informou que a viagem havia sido cancelada, porém, não poderia ser feito o reembolso em razão das regras da tarifa da passagem. Relatou que tentou resolver a situação amigavelmente, mas não obteve êxito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55598774). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ilegitimidade passiva da empresa aérea, da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor e da ausência do dever de indenizar.

6. Em suas razões recursais, a empresa aérea requerida, ora recorrente, alegou que inexiste relação legítima do direito material que vincula a parte requerida, pois não vendeu as passagens aéreas diretamente à autora, tendo sido utilizada uma empresa de turismo intermediária. Ressaltou que não há o que se falar na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que o Brasil é signatário das Convenções de Varsóvia e de Montreal. Defendeu a impossibilidade da inversão do ônus da prova, já que seria obrigada a produzir prova negativa contra si. Asseverou que os voos contratados ocorreram normalmente e que foi a recorrida quem optou pelo cancelamento. Afirmou que todas as tratativas foram realizadas com a agência de turismo ré e não houve qualquer solicitação de reembolso direcionada à recorrente de forma administrativa. Aduziu que a modalidade de passagem adquirida pela autora se enquadra na categoria BASIC, não admitindo reembolso, sendo que tais informações estariam presentes no ato da compra. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que a r. sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais.
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. No caso dos autos, a recorrente é a empresa aérea operadora das passagens adquiridas por meio de intermediário sendo, portanto, legítima para figurar no polo passivo, visto ser o prestador do serviço contratado e beneficiário direto do valor percebido, ainda que com contrato de intermediação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica discutida nos autos é de compra e venda de passagem aérea. A aplicação das Convenções de Montreal e de Varsóvia se dão no âmbito do transporte, conforme seu art. 1°, item 1 e art. 3° item 1, respectivamente. Ou seja, havendo problema no transporte em si, aplicam-se as respectivas convenções. No caso em análise, a discussão refere-se ao direito de cancelamento de passagem aérea. A recorrida fez uma solicitação de cancelamento em virtude de força maior. Neste sentido, aplica-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Preliminar rejeitada.
7. O pedido de cancelamento da viagem se deu em menos de trinta dias da data do voo (ID 55598530 – pg. 02). Contudo, trata-se de caso excepcional em que a autora foi impedida de viajar em virtude de grave problema de saúde (hemorragia digestiva em grande monta, sem descoberta de origem do sangramento), conforme laudo médico (ID 55598531 pg. 01). A situação em exame caracteriza evento de força maior, sendo cabível a restituição do valor pago pela passagem aérea, ante a presença de motivo excepcional.
8. Em sede de contestação e no recurso ora analisado, a empresa aérea insiste que "não houve qualquer solicitação de reembolso das passagens junto a TAP" realizado pela autora ou pelas companhias intermediadoras, alegando a impossibilidade de produção de prova negativa nesse sentido. Entretanto, consta dos autos o respectivo envio de pedido de reembolso à empresa, conforme documento de ID 55598550 e a resposta negativa da companhia logo em seguida (ID 55598552), cujas informações foram fornecidas por funcionário com o uso de e-mail corporativo de extensão "@crmtap.pt", sendo que a prova não foi impugnada pela recorrente, restando clara a tentativa de cancelamento da passagem em prazo viável para a revenda por parte da companhia aérea, inclusive com o envio de laudo médico.
9. No presente caso, ante as circunstâncias observadas, a cláusula contratual ou modalidade de tarifa que promoveu a retenção integral dos valores pagos pela autora mostra-se excessivamente onerosa e impõe desvantagem exagerada, tornando-a abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, observando tratar-se de impossibilidade de viagem em razão de enfermidade grave e comprovada, cujo pedido de cancelamento se deu com prazo viável para nova comercialização da passagem. Restituição devida. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.